Tribunal: TJDFT
Processo: 0716527-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. PERDA DE VOO EM CONEXÃO. PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS. COMPENSAÇÃO. QUANTUM PROPORCIONAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DE INCIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Incidência das normas protetivas da Lei n. 8.078/90 (Arts. 2o, 3o, 6o e 14), por se tratar de relação de consumo (transporte aéreo nacional).
II. Incontroversos a contratação de serviço de transporte aéreo com finalidade profissional (Brasília/DF – São Paulo - Florianópolis), ida em 11.12.2019; o despacho da bagagem; o extravio temporário da bagagem, a qual foi devolvida à requerente apenas após as 11h do dia 12.12.2019 (e-mail de informação de entrega); a perda do voo em conexão para o destino final; perda de compromissos profissionais; gastos com diárias de hotel.
III. Configurada a falha na prestação do serviço, a atrair a responsabilidade objetiva da parte requerida pela reparação dos danos experimentados pela parte consumidora (CDC, At. 14), não desconstituída nos autos, sobretudo por não ter sido comprovado motivo de força maior.
IV. No caso concreto, toda a situação vivenciada pela requerente a privou de participar de compromissos profissionais, haja vista a alteração da data de chegada ao destino final, o que deu causa a abalos psicológicos que fundamentam a compensação por danos extrapatrimoniais (CF, Art. 5o, V e X).
V. Irretocável o valor da condenação do dano extrapatrimonial (R$ 3.000,00), pois se mostra suficiente a compensar aludidos abalos, sem proporcionar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso). Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, Acórdão 1206874, DJE 15.10.2019.
VI. Por fim, se os danos morais são decorrentes de responsabilidade contratual existente entre a empresa e o consumidor, devem os juros de mora incidir a partir da citação, e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme consignado na sentença ora revista. Precedentes: STJ - Súmula 362; AgRg nos EREsp 1540754/DF.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).